Tribunal: STF
Processo: ADI 7080
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA



    AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. FEDERALISMO. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NORMATIVAS. LEI N. 7.065/2022 DO DISTRITO FEDERAL. RISCO DA ATIVIDADE DE ATIRADOR DESPORTIVO INTEGRANTE DE ENTIDADES DE DESPORTO LEGALMENTE CONSTITUÍDAS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (CF, ARTS. 21, VI, E 22, XXI).



    1. A forma de Estado federal instituída pela Constituição de 1988 flexibiliza a autonomia dos entes políticos ao estabelecer o sistema de repartição de competências materiais e normativas, alicerçado no princípio da predominância do interesse. A partilha de atribuições fundamenta a divisão de poder no Estado de direito, ora centralizando-o na União (arts. 21 e 22), ora homenageando seu exercício cooperativo (arts. 23, 24 e 30, I).



    2. A Carta da República é expressa quanto à exclusividade da União para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico (art. 21, VI) e para editar normas gerais sobre a matéria (art. 22, XXI). Precedentes.



    3. A Lei n. 7.065, de 17 de fevereiro de 2022, do Distrito Federal apresenta vício formal de inconstitucionalidade por invadir a competência normativa privativa da União sobre a matéria.



    4. Pedido julgado procedente.